Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. CONTRATO DE PERMUTA DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO POR ÁREA A SER CONSTRUÍDA. UNIDADES FRACIONADAS. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELOS CREDORES. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO. VIABILIDADE. RELAÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA. DIREITO MATERIAL. AFIRMAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA ETAPA EXECUTIVA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS SUBJACENTES. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5o). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O aparelhamento do instrumento via do qual é aviado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia das peças que aparelham o processo do qual emergira o provimento arrostado quando estão formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I e §5o).
2. A questão afeta à gênese da relação jurídica que enlaça as partes encerra matéria de natureza material, não sendo alcançada pela preclusão se não houvera afastamento expresso, na etapa cognitiva, da natureza do vínculo de forma a obstar seu reconhecimento na fase executiva, daí defluindo que a aferição da natureza do liame deve ser resolvida à luz do contrato celebrado, não se sujeitando a alterações pela mera circunstância de que o título executivo fora omisso em afirmar a sua origem genética.
3. O vínculo de direito material originário de contrato de permuta de lote terreno por unidades autônomas que nele seriam erigidas pela construtora e incorporadora se qualifica como relação de consumo, pois, nessa situação negocial, disciplinada pelo artigo 39 da Lei das Edificações e Incorporações Imobiliárias (Lei no 4.591/64), o proprietário do terreno, aliado ao fato de que não participará ativamente da incorporação, assume a condição, em verdade, de mero condômino em igualdade com os adquirentes das unidades que germinarão da incorporação, pois, pela transmissão da titularidade do imóvel, receberá em pagamento unidades que nele serão erigidas, equiparando-se, pois, ao consumidor das unidades incorporadas (CDC, art. 2o).
4. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).
5. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face da empresa redirecionada aos sócios.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.